Tribunal: TJDFT
Processo: 0710922-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0710922-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: M. A. M. IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Conforme se extraí dos autos, o ato imputado ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal e impugnado via desta ação mandamental se exaurira, porquanto cumprida a determinação originária da liminar concedida, realizando-se o direito ao tratamento de saúde originalmente buscado pela impetrante. Com efeito, esta impetração estava volvida à concessão de provimento destinado a viabilizar a internação da impetrante em leito de UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Concedida a liminar almejada, segundo o por ela informado via da derradeira peça colacionada, a internação em unidade de terapia intensiva pediátrica fora realizada, havendo sido submetida a cirurgia, sobrevindo sua alta hospitalar[1]. Fica patente, portanto, que o objeto da segurança almejada restara cumprido e se exaurira, com o fomento do serviço público de saúde assegurado à impetrante. Diante do havido, afirmando o desaparecimento do objeto da impetração, extingo este mandamus, sem resolução do mérito, com lastro no artigo 485, inciso VI, do estatuto processual. Sem custas. Oportunamente, arquivem-se, dando-se baixa. I. Brasília-DF, 29 de maio de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 70312479 (fl. 104).